Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724055-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA E ACESSORIOS TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 235600491 do processo n. 0711273-68.2025.8.07.0007) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Assistência Técnica Especializada e Acessórios Taguatinga Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência para “determinar ao réu que realize o pronto restabelecimento do perfil de WhatsApp Business da sociedade requerente, desbloqueando o aplicativo na conta de n. +55(61) 9 8144-1304”. Opostos embargos de declaração pela parte requerida (ID 236800951), o Juízo de origem os rejeitou (ID 237181826). Em suas razões recursais (ID 72931725), sustenta o agravante, preliminarmente, a inexistência de relação entre o Facebook Brasil e o aplicativo WhatsApp, haja vista o Facebook não possuir poderes para adotar qualquer providência relacionada ao WhatsApp, o que impõe a sua declaração de ilegitimidade. Declara que “o Facebook Brasil é empresa brasileira, constituída e existente de acordo com as leis do nosso país, domiciliada única e exclusivamente no Brasil, que se dedica à prestação de serviços relacionados à locação de espaços publicitários, veiculação de publicidade, suporte de vendas, além de outras atividades descritas em seu contrato social”, e “o aplicativo WhatsApp, por sua vez, pertence, é provido e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, constituída no Estado de Delaware”. Salienta que, “a despeito da operação societária realizada pela Meta Platforms, Inc., nos Estados Unidos da América, em 2014 (sem participação do Facebook Brasil, vale dizer), a WhatsApp LLC continua plenamente ativa como pessoa jurídica dotada de autonomia legal e devidamente registrada junto aos órgãos governamentais competentes nos Estados Unidos, que não possui sede no Brasil e que recebe notificações no endereço 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE, 19808”. Aduz que, “ainda que se considere ser a empresa WhatsApp LLC de alguma forma integrante do mesmo grupo empresarial que o Facebook Brasil, tal fato não justifica a imputação judicial de qualquer obrigação a esta em relação a serviços e/ou usuários do aplicativo WhatsApp, inexistindo, no ordenamento jurídico brasileiro, dispositivo capaz de embasar tal pretensão”. No mérito, aponta a “possível violação aos termos de uso do aplicativo WhatsApp”, o que justificaria a interrupção dos serviços do aplicativo atrelados ao número +55 (61) 98144-1304. Salienta que, “quando o usuário realiza o cadastro no aplicativo, há a concordância e o aceite de seus Termos de Serviço e Políticas Comerciais”. Destaca a inviabilidade do cumprimento da tutela deferida na origem de reativação de conta no aplicativo WhatsApp, haja vista não poder interferir em serviço prestado por outra empresa. Impugna a imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) sem limitação, sob pena de enriquecimento sem causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão impugnada que deferiu o pedido de tutela de urgência. Ainda, pleiteia, preliminarmente, a declaração da sua ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para indeferir o pedido de tutela antecipada requerido pela parte autora na origem. Preparo recolhido em dobro (IDs 72997765 e 73006732). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial do processo, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Extrai-se dos autos de origem que a pessoa jurídica autora atua no setor eletroeletrônico, oferecendo serviços de assistência técnica para celulares e dispositivos similares, além de comercializar aparelhos e acessórios e que, há aproximadamente 3 (três) anos, faz uso do aplicativo WhatsApp como meio de comunicação com seus clientes, por onde recebe pedidos relacionados a orçamentos, promoções, ofertas e informações sobre produtos, além de enviar encartes, documentos e dados essenciais para a execução de suas atividades comerciais. Contudo, observa-se que, em 9/5/2025, a o WhatsApp desativou a sua conta Business sem aviso prévio ou justificativa, impedindo-a de se comunicar com seus clientes. A parte autora buscou solucionar a questão por vias administrativas, mas recebeu apenas respostas genéricas, sem que a requerida apontasse qual cláusula dos termos de uso teria sido supostamente infringida para justificar a suspensão dos serviços ou o banimento. A parte ré, no recurso, tampouco não indicou qual cláusula dos Termos de Serviço e Políticas Comerciais o autor teria infringido, tendo apenas sugerido uma “possível violação aos termos de uso do aplicativo Whatsapp”. Assim, a suspensão dos serviços de comunicação na conta que o autor utiliza para exercer as suas atividades comerciais é, a princípio, injustificada e abusiva. Ademais, nos termos do art. 11, § 2o, da Lei n. 12.965/14 (Marco Civil da Internet), em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, ainda que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. Na espécie, afigura-se, em um primeiro momento, demonstrada a existência de grupo econômico formado pela agravante, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., e a pessoa jurídica responsável pela aplicação de internet denominada WhatsApp, de modo a afastar, inicialmente, a alegação de ilegitimidade e impossibilidade de cumprimento da medida liminar pelo réu/agravante. Isso porque a pessoa jurídica Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. tem como únicos sócios 2 (duas) sociedades empresariais estrangeiras, a saber, Facebook Global Holdings III LLC e Facebook Miami Inc., ambas com sede no Estado de Delaware, Estados Unidos, que adquiriram o aplicativo WhatsApp, de responsabilidade da pessoa jurídica sediada no exterior WhatsApp Inc., mediante notória transação financeira realizada no exterior. No mesmo sentido: EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESTABELECIMENTO DE PERFIS DE “WHATSAPP BUSINESS”. DESBLOQUEIO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ASTREINTES. LIMITE. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de conhecimento. 1.1. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que realize o pronto restabelecimento dos perfis de “WhatsApp Business” da sociedade requerente e de seu representante, desbloqueando o aplicativo nas contas relacionadas, bem como para se abster de bloquear o número atual utilizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ou não da parte agravante para figurar no polo passivo da demanda de origem; (ii) o arbitramento de multa diária por descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a análise da legitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, por meio da qual a legitimidade das partes deve ser aferida de forma abstrata, partindo-se da análise dos fundamentos e fatos expostos pelo autor e da correspondência existente entre as partes na relação jurídica. 4. No caso dos autos, é notório que o aplicativo em questão – WhatsApp – foi adquirido pelo grupo Facebook, ora agravante, tendo sido noticiado em diversos meios de comunicação. Inclusive tal informação consta do sítio eletrônico do aplicativo em questão. 5. Este é entendimento desta Corte de que o “Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. é parte legítima para figurar em ações movidas contra o WhatsApp.” (07108062320198070000, Relatora: Ana Cantarino, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 2/10/2019). 6. No caso dos autos, as astreintes são devidas a fim de compelir a parte agravante a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Contudo, a decisão agravada não fixou um teto para a multa aplicada, dando ensejo a eventual abusividade e a risco de enriquecimento indevido. II. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. (...) (Acórdão 2005554, 0710458-92.2025.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a parte ré. Com efeito, o réu é instituição de grande porte, constituindo um dos maiores aglomerados econômicos do mundo, e, ao que consta dos autos, a manutenção do deferimento do pedido de tutela antecipada do autor, neste momento, não é capaz de prejudicar a sua ordem financeira. Na verdade, no particular, o risco de dano pertence à parte autora, haja vista a suspensão dos efeitos da decisão de origem ter o potencial de prejudicar a a sua atividade empresarial. Em relação à multa cominatória imposta de R$1.000,00 (mil reais) por dia, trata-se de medida de execução indireta com o escopo de compelir o réu a cumprir a determinação judicial e, portanto, possui a finalidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. De qualquer forma, as astreintes, segundo entendimento consolidado do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 706[1]), e disposição no art. 537, § 1o, do CPC[2], pode ser modificada ou excluída a qualquer tempo, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Desse modo, inexiste urgência na definição da matéria neste momento processual de cognição sumária. Ainda, não há falar em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que a conta no WhatsApp mantida pela parte autora poder ser novamente suspensa em caso de improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, sendo, ainda, cabível indenização por perdas e danos, nos termos do art. 302, I, do CPC[3]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema 706 do STJ: A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. [2] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. [3] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável;